Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710585-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL E VESTCON EDITORA LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 188081430, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 189249653, autos originários), no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, acessórios da locação e encargos) movido pela CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, in verbis: “Ciente do Ofício de ID 187971713, mediante o qual se comunica o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto sob n.o 0723320-37.2021.8.07.0000. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida a penhora sobre os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel, descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367 (ID 35237746). Foi homologado o laudo pericial IDs 35237852, 35237860, 35237864 e 35237867, para fixar o valor do imóvel descrito como Casa 08, conjunto 03, do Condomínio Mirante das Paineiras, no valor de R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais), conforme Decisão de ID 38560033. A parte exequente pugnou pela adjudicação do imóvel (ID 79930878). Por meio da petição de ID 87175867, os executados pretenderam o chamamento do feito à ordem, a fim de obstar a adjudicação dos direitos reais sobre o imóvel penhorado, com a alegação de que o Termo de Penhora, bem como dos atos processuais que o sucedem seriam nulos, uma vez que o referido Termo não compreenderia a descrição exata do bem. Oportunizado o contraditório, veio aos autos manifestação da parte exequente, por meio da petição de ID 88611503. Sobreveio a Decisão de ID 94869724, por meio da qual se reconheceu que o depósito, no 2o Ofício de Registro de Imóveis, do Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, por loteamento, para implantação da 2a etapa do Loteamento Urbano denominado Setor Habitacional Jardim Botânico, por parte da Terracap, não desnatura as especificações do imóvel, que permanece geograficamente situado no mesmo local. Com isso, houve a determinaçaõ de adjudicação em favor da parte exequente dos direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367, inclusive os poderes de negociação (aquisição) junto a entidades públicas relativamente ao processo de regularização, pelo valor da avaliação – R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais). A parte executada pretende a reavaliação do imóvel, ao argumento de que o imóvel penhorado foi avaliado em abril de 2019, e transcorridos quase 5 anos desde aquela avaliação, o imóvel valorizou-se, inclusive devido à regularização da área no Jardim Botânico (ID 187987935). É o breve relato. D E C I D O. Com o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto sob n.o 0723320-37.2021.8.07.0000, há de se retomar o prosseguimento do cumprimento de sentença em prol do desfecho por todos almejado. Antes de adentrar ao mérito do requerimento da parte executada, destaco que, por reiteradas vezes, o devedor levantou diversas matérias, por vezes alheias à obrigação perseguida nestes autos, algumas até já outrora apreciadas pelo Juízo, com o intuito único e exclusivo de protelar-lhe o cumprimento com sucessivas interposições de recursos - comportamento que atenta contra a boa-fé objetiva e o princípio da cooperação. Neste momento, pretende novamente suscitar questão que já fora decidido pelo Juízo por 4 (quatro) vezes consecutivas (ID 35237782, 38560033, 76333271 e 94869724), seja no que diz respeito à descrição do imóvel, como também sobre a avaliação. Apesar de constatar o reprovável comportamento, passo à análise do mérito da pretensão. O art. 873, do CPC, é claro e expresso no sentido de que é admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Vê-se que o legislador previu hipótese de reavaliação do imóvel, quando verificada majoração ou diminuição no valor do bem. No entanto, em leitura sistemática do ordenamento jurídico, o ônus de provar a alteração do valor do bem caberia a quem alega; no caso, o devedor, na peça de ID 187987935. Todavia, observo que o pedido de reavaliação funda-se em mero decurso de lapso temporal desde a avaliação realizada pelo i. perito designado (ID 35237852, 35237860, 35237864 e 35237867). Não houve indicação pelo executado, ainda que mínima, de elementos de informação aptos a subsidiar que houve substancial alteração do valor do imóvel; não juntou documentos, nem referência de valor de outros imóveis contínguos e com semelhantes características. Também não vislumbro dúvidas sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação; afinal, foi realizada com notável profissionalismo pelo i. perito designado. Assim, INDEFIRO o requerimento de ID 187987935. Assim, independentemente de preclusão, e sob a disciplina constante da preclusa decisão de ID 94869724, nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Sendo o valor do débito superior ao do bem, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. 876, §4o, II, do CPC). Assim, ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 188081430, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela nova tentativa de (re)discutir matéria já decidida no âmbito da Decisão de ID 94869724, no âmbito da qual já havia sido adjudicado o imóvel à exequente com expedição da correspondente carta de adjudicação e imissão na posse. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos, mantendo íntegro o ato guerreado. Alerto, pela derradeira vez, à parte executada e a seu i. patrono que a reiteração da conduta de suscitar questões já decididas por este Juízo, com o único fim de protelar o andamento do feito, atenta contra a boa-fé processual, e estará sujeita à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em até 20% do valor da causa. Prossiga-se e expeça-se, nos termos da Decisão de ID 188081430, independentemente de preclusão, franqueando-se ao oficial de justiça, inclusive, o uso de força policial para cumprimento do mandado.” Os agravantes-executados pedem a concessão do efeito suspensivo aduzindo, em síntese, que o Juízo a quo agiu de ofício ao determinar a expedição do mandado de imissão de posse em favor da agravada-exequente; que a imissão de posse ocorrida de ofício desvirtua o objeto da ação principal, que é de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, sendo inadequada a via eleita; que o imóvel foi avaliado em 2019 e, transcorridos quase cinco anos, o bem se valorizou, inclusive devido à regularização daquela área no Jardim Botânico, o que autoriza nova avaliação art. 873, inc. II, do CPC. É o sucinto relato. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o MM. Juiz, em r. decisão proferida em 02/07/2019 (id. 38560033), homologou “o laudo pericial de IDs 35237852, 35237860, 35237864 e 35237867, ao passo que fixo o valor do imóvel descrito como Casa 08, Conjunto 03, do Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367, no valor de R$ 807.500 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais)” e determinou, operada a preclusão, a intimação da “parte exequente para informar se deseja a adjudicação ou a alienação judicial do imóvel acima descrito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do trâmite processual, nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC”. Da r. decisão, os executados interpuseram agravo de instrumento, AI 0716065-96.2019.8.07.0000, que foi desprovido pelo acórdão no 1209026 da 6a Turma Cível (id. 79336810). Com a notícia do trânsito em julgado do acórdão, o MM. Juiz intimou a exequente, em 15/12/2020, “para informar se deseja a adjudicação ou a alienação judicial do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do trâmite processual, nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC. I.” (id. 79846928). A exequente, em cumprimento, manifestou que “optou pela adjudicação do imóvel penhorado, como previsto no artigo 825, inciso I do vigente CPC” (id. 79930878). Da r. decisão acima, os executados interpuseram agravo de instrumento, AI 0705956-52.2021.8.07.0000, posteriormente não conhecido (id. 99767034). Não concedido efeito suspensivo no agravo supracitado, o processo teve prosseguimento, com a petição da exequente na qual informou o valor atualizado da dívida, de R$ 1.697.368,16. Os executados foram intimados sobre o pedido de adjudicação formulado pela exequente, e discordaram do pleito (id. 87175858), requerendo a “anulação do termo de penhora e de todos os atos subsequentes por ausência da descrição correta do imóvel objeto dos direitos penhorados, haja vista que imóvel objeto dos direitos penhorados possui a seguinte descrição no cartório: SHJB Quadra 02, Rua 04, Lote 65, e não a constante no auto de penhora. Devendo ocorrer, ainda, o chamamento do feito a ordem, devido a necessidade de, nos termos do art. 844 do CPC, de averbação na matrícula da penhora feita, inclusive para que terceiros, como a Terracap e a Fazenda Taboquinha, possa, se assim desejar, se manifestar no feito, bem a necessidade de se aguardar o trâmite da ação rescisória 0706188- 64.2021.8.07.0000, bem como do julgamento do tema de repercussão geral 1.127 do STF. E por últimos, deve chamar o feito a ordem, diante a necessidade de nova avaliação sobre o bem objeto do pedido de adjudicação”. O MM. Juiz decidiu em 24/06/2021 (id. 94869724): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida a penhora sobre os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel, descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367 (ID 35237746). Foi homologado o Laudo Pericial IDs 35237852, 35237860, 35237864 e 35237867, para fixar o valor do imóvel descrito como Casa 08, conjunto 03, do Condomínio Mirante das Paineiras, no valor de R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais), conforme Decisão de ID 38560033. A parte exequente pugnou pela adjudicação do imóvel (ID 79930878). Por meio da petição de ID 87175867 pretende a parte autora o chamamento do processo à ordem, a fim de obstar a adjudicação dos direitos reais sobre o imóvel penhorado, com a alegação de que o Termo de Penhora, bem como dos atos processuais que o sucedem seriam nulos, uma vez que o referido Termo não compreenderia a descrição exata do bem. Oportunizado o contraditório, veio aos autos manifestação da parte exequente, por meio da petição de ID 88611503. É o breve relato. D E C I D O. Ressalto que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora não possuía matrícula individualizada na ocasião em que sobreveio o ato de constrição. Pondero ainda que o registro lançado na matrícula no 157.280 (ID 89437599) evidencia a iniciativa da Terracap em regularizar o imóvel, conforme informação contida no R.1/157280, segundo o qual houve o depósito, naquele Serviço Registral, do Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, por LOTEAMENTO, para implantação da 2a etapa do Loteamento Urbano denominado Setor Habitacional Jardim Botânico, datado de 28 de julho de 2017. Contudo, até o momento não houve iniciativa dos possuidores de formalizarem o registro da propriedade do imóvel na matrícula inaugurada. Observo, ainda, que o instrumento particular de compra e venda de ID 35237710, p. 35, que aponta o primeiro executado na condição de outorgado comprador, é datado de 18 de outubro de 1991. Paralelamente, a penhora sobre os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do mencionado imóvel, descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras (ID 35237746) foi deferida pelo Juízo em 20 de fevereiro de 2017. Neste particular, constato que o processo de regularização do Terreno em que situado o imóvel penhorado remonta ao ano de 2017. Pontuo, ainda, que o presente cumprimento de sentença tem curso há mais de seis anos, o qual é marcado por postura extremamente combativa por parte dos executados, que não efetuaram o pagamento do crédito, tampouco indicaram outros bens passíveis de penhora durante o período em que tramita o feito. Verifico, assim, que a conduta da parte executada de aviar sucessivos instrumentos processuais, reavivando matéria já alcançada pela preclusão, possui o nítido propósito de frustrar a expectativa do credor de ver sua obrigação satisfeita, considerando os numerosos instrumentos recursais que são manejados, o que, inevitavelmente, prolonga o curso processual, assim como a satisfação da obrigação. No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade do Termo de Penhora do imóvel de ID 35237710, p. 35, bem como dos atos processuais que o sucedem, pontuo que o referido pleito não comporta acolhimento, tendo em vista que tenho por conforma a hipótese hodiernamente conhecida como Nulidade de Algibeira, na medida em que a parte executada, a quem aproveitaria o reconhecimento do vício alegado, suscitou tal nulidade no momento em que a parte exequente requereu a adjudicação do imóvel, e não no momento em que teve conhecimento do fato alegado, o qual remonta ao ano de 2017. Pontuo, contudo, que essa manobra processual é veementemente rechaçada pelos tribunais, tendo em vista que sua prática revela postura que viola frontalmente o dever de lealdade e boa-fé que se espera de todos os sujeitos processuais. Ademais, o depósito, no 2o Ofício de Registro de Imóveis, do Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, por LOTEAMENTO, para implantação da 2a etapa do Loteamento Urbano denominado Setor Habitacional Jardim Botânico, por parte da Terracap, não desnatura as especificações do imóvel, que permanece geograficamente situado no mesmo local. No que tange ao pedido de adjudicação dos direitos reais do imóvel, registro ser lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, a teor do disposto no art. 876 do CPC. Neste cenário, constato que o bem foi avaliado, com homologação do valor de R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais). Paralelamente no ID 35237740, p.12 a parte exequente apresenta planilha atualizada do débito, no valor de R$ 953.833,59 (novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove reais). Sendo o valor do débito superior ao do bem, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. 876, §4o, II, do CPC). Assim, com espeque no artigo 876 do CPC, ADJUDICO em favor da parte exequente os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367, inclusive os poderes de negociação (aquisição) junto a entidades públicas relativamente ao processo de regularização, pelo valor da avaliação – R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais) –. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I. Da r. decisão, os executados interpuseram agravo de instrumento, AI 0723320-37.2021.8.07.0000. Noticiada a interposição do recurso, o MM. Juiz decidiu em 09/08/2021 “[...] considerando que a Decisão de ID 94869724 foi condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. I.” (id. 98107781). O AI 0723320-37.2021.8.07.0000 foi desprovido pela 6a Turma Cível, acórdão no 1379245 de 20/10/2021, com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. As teses de impenhorabilidade do bem, por supostamente estar albergado na Lei no 8.009/90, bem assim de submissão do caso ao tema de Repercussão Geral do STF, referente à penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, já foram oportunamente enfrentados por esta Corte Fracionária no AI no 0751117-22.2020.8.07.0000. Logo, a rediscussão do tema encontra óbice nos artigos 505 e 507, do CPC, tendo em vista a preclusão da matéria. 2. Descabe a pretensão de reavaliação do imóvel penhorado, tendo em vista que, no caso concreto, não se constatou qualquer irregularidade na pretérita avaliação cujo laudo pericial restou homologado judicialmente e a adjudicação do bem pelo credor encontra arrimo no art.876 do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.” Noticiado o trânsito em julgado do agravo de instrumento supracitado em 27/02/2024, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. Diante do acima exposto, constata-se que o MM. Juiz não determinou a imissão de posse de ofício, e a ordem decorreu da preclusão da r. decisão que em houve a adjudicação do imóvel em favor do credor, no bojo de processo executivo e nos termos do art. 876 do CPC, não se cogitando de inadequação da via eleita; o pedido de reavaliação do imóvel não tem amparo no art. 873, inc. II, do CPC, pois ausente prova de majoração do valor do bem, estando a alegação embasada tão somente no decurso do tempo e já refutada anteriormente, inclusive no acórdão supracitado. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora